Tribunal: STJ
Processo: 0551603-13.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089395 - BA(2025/0416690-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA
BAHIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAULO VELOSO SILVA - BA015028
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: GIOVANNI MARTINS SENNA
ADVOGADO
: RODRIGO MOTA DA SILVA - BA033483
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7aff2b4e-b06e-4a92-a0c0-91e3a6935396

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089395 - BA(2025/0416690-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA
BAHIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAULO VELOSO SILVA - BA015028
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: GIOVANNI MARTINS SENNA
ADVOGADO
: RODRIGO MOTA DA SILVA - BA033483
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por IMES
-
INSTITUTO
MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A. EM RECUPERAÇÃO
JUDUCIAL contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso por intempestividade (e-STJ fls.
).
1.493/1.494
Nas presentes razões, o agravante defende a tempestividade do recurso,
pois ocorreu hipótese de justa causa.
A parte agravada deixou transcrever
o prazo para impugnação (e-
in albis
STJ, 1.506).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
art. 219, caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, conforme determinam os
arts. 219,
, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, os
caput
recursos devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de
declaração.
No caso, o acórdão foi publicado no dia
cujo prazo de 15
16/04/2025,
(quinze) dias úteis finaliza dia
Assim, revela-se intempestivo o recurso
06/05/2025.
especial apresentado somente no dia 14/05/2025.
Documento eletrônico VDA55330463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: b41b0529-eae7-4276-8f86-0c252410f1fc

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, na vigência do Código de Processo Civil, a comprovação da tempestividade
recursal deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não se aplicando as
disposições previstas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE FERIADO LOCAL OU
SUSPENSÃO DE PRAZO. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da intempestividade do recurso especial. A parte
agravante sustenta que a interposição do recurso observou a suspensão do
expediente forense perante o Tribunal de origem, conforme informações
extraídas do sistema eletrônico. A decisão agravada foi proferida com base
na ausência de comprovação idônea da tempestividade, mesmo após
intimação para regularização do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade do recurso
especial, merece reforma diante das alegações da parte quanto à suspensão
de prazos processuais no Tribunal de origem.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o
§ 5o, do Código de Processo Civil, o prazo
art. 1.003,
para interposição de recursos é de 15 dias úteis, sendo obrigação da parte
comprovar, no ato da interposição, a existência de feriado local ou de
suspensão de prazos processuais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que a comprovação de feriado local ou suspensão deve ser feita mediante
documento idôneo, tal como certidão específica do Tribunal de origem ou
cópia do ato normativo (AgInt nos EDcl no
rel. Min.
AREsp n. 2.590.049/GO,
Nancy Andrighi, DJe de
.
2/10/2024)
5.
A
edição
da

e
o
julgamento
do

Lei
n.
14.939/2024
(rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
AREsp n. 2.638.376/MG
reafirmaram a necessidade de intimação da parte para
27/3/2025)
regularização do vício, sob pena de preclusão.
6. No caso concreto, a parte agravante foi intimada, mas não apresentou
documento idôneo que comprovasse a suspensão do expediente forense,
limitando-se a juntar print extraído do sistema eletrônico, sem qualquer
elemento que o vincule ao processo.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a apresentação de print de tela
desacompanhado de identificação vinculada ao processo não configura
prova suficiente para afastar a intempestividade (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
AREsp n. 2.744.511/DF,
21/3/2025)
8. Não se verifica nos autos a demonstração de erro induzido pelo sistema
eletrônico do Tribunal de origem que caracterize justa causa para o
descumprimento do prazo recursal.
9. Quanto à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, esta
art. 1.021,
não é automática e pressupõe conduta procrastinatória ou recurso
manifestamente inadmissível, o que não se configura no presente caso (AgInt
no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp n. 2.696.873/SP,
.
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido" (
Relatora Ministra
AREsp 2.966.945/CE,
DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
.
25/9/2025)

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do recurso,
não há como afastar a intempestividade do recurso destacada pela decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55330463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: b41b0529-eae7-4276-8f86-0c252410f1fc

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55330463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: b41b0529-eae7-4276-8f86-0c252410f1fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.395 / BA
Número Registro: 2025/0416690-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05516031320188050001 5516031320188050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SAULO VELOSO SILVA - BA015028
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
AGRAVADO
: GIOVANNI MARTINS SENNA
ADVOGADO
: RODRIGO MOTA DA SILVA - BA033483
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SAULO VELOSO SILVA - BA015028
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA015462
Documento eletrônico VDA56081930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: 2f2ffb97-6c46-44b9-b63b-f0005a886858

AGRAVADO
: GIOVANNI MARTINS SENNA
ADVOGADO
: RODRIGO MOTA DA SILVA - BA033483
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: 2f2ffb97-6c46-44b9-b63b-f0005a886858